Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-30.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702616-30.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. PRECLUSÃO. PROTESTO DE DUPLICATA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste interesse recursal em relação a capítulo referente à parte excluída do feito em decisão já preclusa. 2. A duplicata é título de crédito causal o qual necessita de prova do aceite do devedor ou da efetiva entrega das mercadorias para seu protesto. 3. Apesar da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, a apresentação de nota fiscal e a realização do pagamento de algumas parcelas corroboram a presunção de existência do negócio jurídico. 4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo de Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, e LIV, 93, inciso IX, e 186, todos da Constituição Federal, e 1.196 e seguintes do Código Civil, sustentando a inexistência de débito, em razão de não ter realizado negócio jurídico com a parte recorrida a fundamentar a expedição de duplicatas. Por tais razões, pugna, além da declaração de inexistência da referida relação jurídica, pela aceitação da caução mediante nota fiscal idônea e para que a parte recorrida seja condenada a restituir em dobro a quantia indevidamente cobrada, além dos danos morais ocasionados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, e LIV, 93, inciso IX, e 186, todos da Constituição Federal, e 1.196 e seguintes do Código Civil. Em contrarrazões, o Banco Daycoval pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE SOUZA LACERDA, OAB/SP 300.694 (ID 37475878). Já a recorrida Brasluz Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 37571613 e ID 37571617). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, e LIV, 93, inciso IX, e 186, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe à insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, a apelante sustenta a inexistência de débito, em razão de não ter realizado negócio jurídico com a apelada a fundamentar a expedição das duplicatas. Entretanto, dos próprios documentos juntados com a Inicial, verifica-se a presença de nota fiscal da relação jurídica existente entre as partes (ID 6654646, página 15). Demais, a notificação extrajudicial é documento unilateral, não sendo, pois, suficiente para afastar a presunção de negócio jurídico decorrente da expedição de duplicatas e da nota fiscal. Ressalta-se, ainda, que a realização de pagamento de algumas parcelas corrobora a presunção de existência do negócio jurídico, não tendo sido apresentados outros elementos probatórios, tendo, inclusive, a parte autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir (ID 31882115). Assim, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e não tendo este se desincumbido de seu ônus probatório, impõe-se a improcedência dos pedidos Iniciais, confirmando-se o entendimento exarado pela Sentença recorrida (ID 34501471). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, cumpre acrescentar que os pedidos referentes à aceitação da caução mediante nota fiscal idônea e à condenação da parte recorrida a restituir em dobro a quantia indevidamente cobrada, além dos danos morais ocasionados, não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, nesse particular, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à apontada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, e LIV, 93, inciso IX, e 186, todos da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Tampouco cabe seguimento ao apelo extraordinário embasado no exposto vilipêndio aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida Banco Daycoval de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e quanto ao pleito de publicação exclusiva da recorrida Brasluz Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda., nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005